Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-90.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701205-90.2018.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CRISPIM VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Intimem-se as partes sobre o julgamento do Recurso ID n.o 60855926. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora